Tribunal: TJMT
Processo: 0003159-79.2016.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003159-79.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.374.886-04 (APELANTE), CREUNICE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 976.721.061-04 (VÍTIMA), GABRIEL APARECIDO TOZETE - CPF: 063.683.301-12 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – AGRESSÕES COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO - DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE - VALOR PROBANTE – PROVA JUDICIAL EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – RECURSO
DESPROVIDO
DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

Inadmissível falar-se em falta de prova ou violação ao art. 155, CPP, se a condenação estiver amparada nas palavras da vítima na fase policial, em harmonia com o Exame de Corpo de Delito direto confirmando as agressões sofridas, e pelo firme e coerente depoimento, em juízo, do Policial condutor da prisão em flagrante, que narrou ter presenciado a vítima com lesões no rosto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto, a tempo e modo, por
João Pereira dos Santos
, contra a sentença anexada sob ID 44986488, em que foi condenado à pena de
3 meses e 15 dias de detenção
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime capitulado art. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei no11.340/06.

Em suas razões recursais (ID. 44986966/67), pleiteou a
absolvição
, com fundamento no
inc. V, do art. 386, CPP
, alegando que as
provas indiciárias
colhidas na fase policial,
não foram confirmadas em juízo
e, portanto, não poderia o Magistrado
a quo
, condenar o apelante com base apenas no que foi colhido no Inquérito Policial (art. 155, do CPP).

Nas contrarrazões (ID 44986969) o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a d. PGJ se manifestou, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID 45686978):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime previsto no art. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06 – Irresignação defensiva – Pleito de
absolvição
por
ausência de prova produzida em juízo
– Improcedência –
Narrativa da vítima
prestada na fase policial
coerente
com as lesões verificadas no
exame pericial
e corroborada pelas
declarações
prestadas por
testemunha em juízo
– Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá, de 18 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020